Tribunal: CARF
Processo: 16832.000283/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000283/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.185 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
EDITORA FORENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCONTO
DAS
REMUNERAÇÕES.
DESCUMPRIMENTO. SUJEIÇÃO À MULTA. CFL. 59.
Cabe à empresa arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do
contribuinte individual a seu serviço, sujeitando-se a multa em caso de
descumprimento.
A multa (CFL 59) encontra amparo no artigo 30, inciso I, alínea "a" da Lei n°
8.212/91 c/c o artigo 216, inciso I, alínea "a" do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AFASTAMENTO PARCIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.
Embora reconhecido, nos autos das obrigações principais, que parcela da
exigência restou fulminada pela decadência, a multa permanece incólume, eis
que de valor fixo e cominada em patamar mínimo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para
substituir o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000283/2009-83
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000283/2009-83

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela EDITORA FORENSE LTDA.
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ1 –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência da multa
(CFL 59), no montante de R$1.329,18 (mil, trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos),
por ter o sujeito passivo deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a
seu serviço, conforme previsto no art. 30, inc. I, al. ‘a’ da Lei no 8.212/91, art. 4o da Lei no
10.666/03 e art. 216, inc. I, al. ‘a’ Decreto no 3.048/99.
Em sua impugnação alega, em apertada síntese, que,
[d]e fato, se a IMPUGNANTE deixou de recolher as
CONTRIBUIÇÕES sobre os pagamentos efetuados a
segurados, por entender que não seriam devidas, não haveria
nenhum sentido em o descontá-las do referido pagamento.
Um fato é incindível do outro. Logo, não é razoável que haja
dupla penalização em relação a dois fatos incindíveis. (f. 13)
A instância a quo, ao apreciar os motivos de irresignação, prolatou o acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária a omissão da
empresa em arrecadar, mediante desconto nas remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço, ensejando a aplicação de multa
decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
A obrigação tributária acessória é aquela decorrente da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas
ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, a teor do artigo 113 § 2° do CTN.
Impugnação Improcedente. (f. 58)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 13/05/2010, recurso
voluntário (f. 72/78), replicando a tese da consunção e da suposta ausência de amparo legal para
aplicação da sanção.
É o relatório.
Voto
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000283/2009-83

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Registro, de início, que embora reconhecida procedência parcial da insurgência
apresentada nos autos das obrigações principais, a sanção permanecerá incólume. Isso porque, a
multa foi fixada em seu patamar mínimo — art. 283, inc. I, al. “g” do Decreto no 3.048/99 —,
por ter a empresa deixado de arrecadar mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados, em descumprimento aos art. 30, inc. I, al. ‘a’ da Lei no 8.212/91, art. 4o da Lei no
10.666/03 e art. 216, inc. I, al. ‘a’ Decreto no 3.048/99.
Com relação à alegação de ser a multa aplicada indevida, a DRJ bem esclarece
que “não há que se confundir as multas de mora previstas no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991,
com as multas pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas na legislação
previdenciária” (f. 61). Isso porque, o presente auto de infração não tem por objeto

a falta do recolhimento das contribuições patronais e dos
segurados, mas o desrespeito à legislação previdenciária que
impõe à empresa a declaração em GFIP da totalidade das
contribuições devidas incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuintes individuais.
12.2. Nesse passo, cumpre ainda esclarecer que a penalidade
lançada em auto de infração por descumprimento de
obrigação acessória, não possui a mesma natureza da multa
incidente sobre o tributo lançado em auto de infração, por
descumprimento de obrigação principal.
12.2. Considerando que o auto de infração em exame inclui
exclusivamente multa isolada por descumprimento de
deveres tributários instrumentais, não havendo incidência da
multa moratória prevista no artigo 35 da Lei n° 8.212/1991,
resta prejudicada a pretensão deduzida pela Interessada.
12.4. Portanto, a consideração pelo Auditor Fiscal de que
todos os pagamentos feitos a título de participação nos
resultados, no ano de 2004 caracterizam fatos geradores para
incidência das contribuições sociais, por não atender à lei
específica que rege o assunto (art. 2% da Lei 10.101/2000), a
teor da alínea J", § 9% art. 28 da Lei 8.212/1991, combinado
com o § 10 do art. 214 do RPS, implica não só a
obrigatoriedade da atividade do lançamento das contribuições
devidas, como a aplicação da penalidade cabível, nos termos
do art. 142, do CTN. (f. 63)

Por derradeiro, não vejo como prosperar a alegação de falta de previsão legal
da multa aplicada. Isso porque a multa relativa ao Código de Fundamentação Legal 59, possui
fundamentação legal no artigo 30, inciso I, alínea "a" da Lei n° 8.212/91 c/c o artigo 216, inciso
I, alínea "a" do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.185 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000283/2009-83

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 125
DF CARF MF
Original